Tribunal: TJDFT
Processo: 0724888-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0724888-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 60015771 do processo n. 0708952-54.2020.8.07.0001) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia contra a parte ora agravante, concedeu parcialmente a tutela de urgência requerida na inicial para determinar ao requerido que bloqueasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da intimação, até ordem em contrário, determinados links apontados na decisão, bem como para determinar que o réu fornecesse, no prazo de 15 (quinze) dias, “a qualificação dos responsáveis pela página ‘adrianacitta’”. Os embargos de declaração opostos pelo requerido contra a referida decisão foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 66626308 dos autos de referência). Em suas razões recursais (ID 17943084), o agravante narra que, após o deferimento da tutela de urgência e a informação de cumprimento do pedido liminar, “haja vista que o Operador do serviço Instagram não está legalmente obrigado a fornecer dados pessoais, mas apenas dados cadastrais e registros de acesso de acordo com o disposto nos artigos 5o, VIII e 15 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), o Facebook Brasil opôs embargos de declaração em face da decisão liminar, conforme ID 65407580, esclarecendo inclusive a possibilidade de verificar a disponibilidade de eventuais registros de acesso atinentes ao usuário @adrianacitta, caso exista ordem judicial específica neste sentido”. Relata, no entanto, que os embargos de declaração foram rejeitados. Suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional, alegando violação ao art. 1.022, I e II, do CPC. Destaca que, diante do não acolhimento dos aclaratórios, a r. decisão apresenta vícios de obscuridade e omissão quanto à obrigação de fornecimento de dados não previstos nos arts. 3o, II, 7o, 8o, 15 e 22 do Marco Civil da Internet, bem como do art. 11, § 1o, do Decreto n. 8.771/2016 e que, portanto, o Facebook Brasil não está apto a fornecer. Aduz, ainda, que, ao deixar de apreciar as questões levantadas nos embargos, o d. Juízo de origem não observou o disposto no art. 489, § 1o, IV, do CPC. No mérito, sustenta que a obrigação de fazer a seu cargo se limita à apresentação do número de IP e registros de acesso, dados estes que se revelam suficientes para permitir a identificação de usuários. Ressalta que o Marco Civil da Internet exige em seu art. 15 apenas a guarda dos dados de acesso, assim entendidos no art. 5o, VIII, como “o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação a partir de um determinado endereço de IP” aos provedores de aplicação de internet – como é o caso do Facebook – pelo período de 6 (seis) meses. Argumenta que “a questão da inexigibilidade jurídica do fornecimento de demais dados de ‘qualificação’ do usuário – leia-se, dados pessoais –, torna-se ainda mais evidente diante dos art. 16, II c/c o art. 22, § único, II ambos do Marco Civil da Internet”. Assinala que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reafirma que os provedores de aplicações de internet devem apenas armazenar e fornecer IP e logs de acesso, bem como rechaça constantemente quaisquer pedidos de condenação do Facebook Brasil à prestação de outros dados. Conclui, portanto, que, “com a devida vênia, a ordem de fornecimento de ‘qualificação’, revela-se antijurídica, razão pela qual a r. decisão merece ser reconsiderada a fim de afastar o fornecimento destes dados”. Aponta ainda a incompatibilidade de eventual aplicação das astreintes, haja vista a inviabilidade de cumprimento da parcela da obrigação de fazer imposta que determinou o fornecimento da “qualificação” do usuário. Defende, além disso, a desproporcionalidade da multa e a necessidade de redução das astreintes para patamares razoáveis, sob pena de enriquecimento indevido. Ao final, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada para reconhecer “a nulidade da r. decisão que violou o disposto no artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fundamentação e enfrentamento das questões suscitadas pelo Facebook Brasil”. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da r. decisão, reconhecendo-se a ausência de obrigação legal para compelir o Facebook ao armazenamento/fornecimento de dados extravagantes como “qualificação do usuário”, defendendo ainda que “a multa no caso de descumprimento da obrigação deve extirpada, pela ausência de dever legal de fornecimento dos dados pleiteados”. Preparo recolhido (IDs 17943085 e 17943086). Consoante decisão de ID 18207983, foi indeferido o efeito suspensivo vindicado no recurso. Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 19028035. Na petição de ID 20094487, o agravante afirma que, com o presente recurso, “buscava o esclarecimento deste E. Tribunal quanto à extensão da ordem de fornecimento de dados deferida pelo D. Juízo a quo”, o que, todavia, restou satisfeito “após a apresentação de nova manifestação o Agravado nos autos de origem”. Diante do exposto, requer a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência recurso de agravo de instrumento. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;